Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737859-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, VANESSA FARIA GOMES BALDINI, LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI APELADO: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI, CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE, VANESSA FARIA GOMES BALDINI D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 38901186) proferida pelo Juiz de Direito substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução no 0737859-05.2021.8.07.0001, ajuizados por CAROLINA GORDIANO LACERDA DE CAMARGO, HELENA MÁRCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE e VANESSA BALDINI GALLI CHERY em desfavor de LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em parte dispositiva com a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para o fim de: a) reduzir a cláusula penal para o montante de R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais), cujo termo inicial do cômputo dos juros e atualização monetária é a data de 11/06/2021; b) Reconhecer o excesso de execução na planilha acostada pela locadora (Id 104636319, p. 2 e 3) relativamente aos seguintes débitos: Serviços gerais no valor de R$ 2.900,00; Lâmpadas - R$ 384,33; Espelho tomada - R$ 4,90; Janela danificada - R$ 3.199,90; Luminárias - R$ 799,00; Mangueira 20 metros jardim - R$ 139,90; Botijão de gás - R$ 110,00; Chave-mestra de portão eletrônico - R$ 32,00; os quais deverão ser decotados. Declaro resolvido o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte a pagamento de metade das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor correspondente ao proveito econômico auferido pela executada nesta demanda, sem prejuízo do que for fixado nos autos principais. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao arquivo, bem como traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Uma vez opostos Embargos de Declaração contra a aludida sentença pelas Embargantes (ID 38901195), foram eles acolhidos parcialmente, tão somente para sanar erro material na fundamentação (ID Num. 38901204), sem concessão de efeitos modificativos ao julgado. De início, compulsando os autos, verifica-se que a Apelação Cível interposta na forma adesiva pelas Embargantes (ID 38901222), CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MÁRCIA GORDIANO BARBOSA e VANESSA FARIA GOMES BALDINI, não foi acompanhada da devida comprovação do recolhimento do preparo recursal. A despeito da guia de recolhimento do preparo recursal ter sido juntada aos autos (ID 38901224), o documento que foi colacionado ao feito para a demonstração do respectivo pagamento (ID 38901223) não é útil ao fim pretendido, uma vez que, por meio dele, não é possível verificar a correspondência entre o alegado pagamento e o código de barras extraível da guia emitida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo (...)" (AgInt no AREsp 1.703.448/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/2/2021). Assim, como as Embargantes/Apelantes não comprovaram no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal na forma devida, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se as Apelantes CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MÁRCIA GORDIANO BARBOSA e VANESSA FARIA GOMES BALDINI, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora